Tribunal: TJSP
Processo: 4010198-84.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 17522

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 4010198-84.2013.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 4010198-84.2013.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA JUSTIÇA
GRATUITA
VOTO No 17522
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IRRESIGNAÇÃO DO
INSS QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO
PRETENDENDO QUE SEJA DA JUNTADA DO LAUDO
PERICIAL AOS AUTOS TEMA 862/STJ - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO -
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

CARÁTER INFRINGENTE PREQUESTIONAMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS
pretendendo a alteração do termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo
aos autos. Subsidiariamente, requer a suspensão dos autos até o julgamento final do
Tema no 862 pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Os embargos devem ser rejeitados.
Os presentes embargos apontam mero inconformismo com
o julgado, quanto à fixação do termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação
do auxílio-doença, conforme determina o § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91, de modo
que não há que se falar em sua alteração, tampouco em suspensão do feito até decisão
final do STJ sobre o Tema no 862, uma vez que a fixação se deu em razão de
previsão legal, não havendo que se falar em jurisprudência.
Em que pesem as argumentações trazidas nas razões dos
embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que ensejasse a
oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS, natureza
claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo 1.022 do
atual Código de Processo Civil é específico ao dispor os requisitos de admissibilidade
desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou
decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração opostos pela autarquia.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator